Tribunal: TJMT
Processo: 1033837-54.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033837-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Honorários Advocatícios, Remição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU - CPF: 060.305.396-39 (APELADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINARES – PEDIDO DE DISPENSA DO PREPARO RECURSAL – ACOLHIMENTO – ART. 82, § 3º, DO CPC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRESENÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE-UTILIDADE – POSSIBILIDADE DE EXAME DA ALEGAÇÃO DE
ERROR IN PROCEDENDO
– MÉRITO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 803, I, E 485, IV, DO CPC – RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE PREMATURIDADE DA EXTINÇÃO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO DA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – ART. 1.012, §§ 3º E 4º, DO CPC – INOCORRÊNCIA – EFICÁCIA IMEDIATA DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ESTABILIDADE DAS DECISÕES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 82, § 3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, o advogado que promove ação de cobrança ou execução de honorários advocatícios está dispensado do adiantamento das custas processuais, razão pela qual deve ser deferida a isenção do preparo recursal.

Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal e de violação ao princípio da dialeticidade, porquanto presente o binômio necessidade-utilidade, especialmente diante da insurgência quanto à alegada prematuridade da extinção do feito executivo, matéria passível de apreciação pelo Tribunal.

A execução de título extrajudicial exige a presença concomitante dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC, sendo sua ausência causa de nulidade absoluta, a ensejar a extinção do feito executivo (art. 803, I, do CPC).

Reconhecida, em sede de embargos à execução, a inexistência de tais requisitos, com decisão posteriormente confirmada por acórdão, impõe-se a extinção da execução correlata, independentemente do trânsito em julgado, quando ausente efeito suspensivo ao recurso interposto.

A apelação, embora dotada de efeito suspensivo como regra geral, não o possui de forma automática e irrestrita, sendo imprescindível, nas hipóteses legais, a formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal ou ao relator, conforme dispõe o art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC.

Inexistindo pedido específico de concessão de efeito suspensivo, tampouco decisão judicial que o defira, a sentença produz efeitos imediatos, não sendo juridicamente admissível a suspensão do feito executivo com fundamento exclusivo na pendência recursal.

A tentativa de rediscussão, em sede de apelação, de matéria já decidida e confirmada por órgão colegiado afronta os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da boa-fé processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1033837-54.2022.8.11.0041

APELANTE: IZONILDES PIO DA SILVA

APELADA: JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IZONILDES PIO DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 1033837-54.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU
, a qual julgou extinta a execução, com fundamento no art. 803, inciso I, c/c art. 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, nos termos da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 1004101-54.2023.8.11.0041.

Sem condenação em honorários.

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 340630477, sendo estes rejeitados em Id. 340630479.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta, inicialmente, que a decisão combatida padece de manifesta prematuridade, na medida em que a extinção da execução foi decretada com base em sentença proferida nos Embargos à Execução nº 1004101-54.2023.8.11.0041, a qual ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente de apreciação recursal no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, circunstância que, a seu ver, impede a produção plena de seus efeitos.

Afirma que foi interposto recurso de apelação contra a sentença proferida nos embargos à execução, recurso este que, nos termos do art. 1.012 do Código de Processo Civil, é dotado de efeito suspensivo, razão pela qual o juízo de origem deveria ter determinado, no máximo, a suspensão do feito executivo, e não sua extinção definitiva, sob pena de afronta ao devido processo legal e ao princípio da segurança jurídica.

Aduz que a sentença, ao extinguir o feito executivo antes do trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos, incorreu em
error in procedendo
, pois antecipou efeitos que dependem da consolidação da coisa julgada, criando situação potencialmente irreversível, sobretudo em razão da determinação de levantamento de valores já constritos e cessação de medidas executivas em curso.

Sustenta, ainda, que a manutenção da sentença poderá ocasionar prejuízos irreparáveis, uma vez que, caso a sentença dos embargos venha a ser reformada em grau recursal, haverá evidente dificuldade na recomposição do
status quo ante
, especialmente quanto à recuperação dos valores já liberados à apelada.

No mérito propriamente dito, o apelante defende a higidez do título executivo extrajudicial que embasa a execução, consistente em contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes, o qual, segundo afirma, preenche todos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos da legislação processual civil.

Esclarece que o referido contrato previa, na hipótese de êxito na reintegração da apelada ao emprego, o pagamento de honorários no valor total de R$50.000,00 (cinquenta mil reais0, parcelados em 20 (vinte) prestações mensais de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), das quais apenas as seis primeiras teriam sido adimplidas, restando inadimplidas as parcelas da 7ª à 20ª, cujo montante atualizado alcançaria o valor de R$67.710,25 (sessenta e sete mil, setecentos e dez reais e vinte e cinco centavos).

Argumenta que o objeto do contrato foi integralmente cumprido, uma vez que a apelada foi efetivamente reintegrada ao seu cargo junto ao Banco do Brasil, em decorrência da atuação profissional do apelante na reclamação trabalhista ajuizada em seu favor, circunstância que enseja a exigibilidade integral dos honorários pactuados.

Rebate, de forma enfática, a conclusão adotada pelo juízo de origem quanto à suposta iliquidez e inexigibilidade do título, afirmando que tais premissas decorrem de interpretação equivocada dos fatos e documentos constantes dos autos, bem como de indevida confusão entre contratos distintos firmados entre as partes.

Sustenta que inexiste qualquer hipótese de duplicidade de execução ou coisa julgada, porquanto a execução em questão refere-se exclusivamente ao contrato de honorários relativo à reintegração da apelada, ao passo que outro contrato, diverso, diz respeito à execução de verbas trabalhistas, possuindo objeto autônomo e independente.

Alega, ademais, que a apelada agiu de forma dolosa ao suscitar argumentos inverídicos nos embargos à execução, com o intuito de induzir o juízo em erro e se eximir do cumprimento de obrigação contratual regularmente assumida, destacando que há prova documental robusta da contratação, da prestação dos serviços e da inadimplência.

Acrescenta que a própria apelada reconheceu a contratação dos serviços advocatícios, não havendo controvérsia quanto à existência do vínculo contratual, sendo incontroversa, ainda, a obtenção de êxito na demanda trabalhista, o que reforça a exigibilidade da obrigação assumida.

Impugna, também, a alegação de eventual vício de vontade ou rescisão contratual, afirmando que tais argumentos não se sustentam diante do conjunto probatório, inclusive considerando a existência de comunicações posteriores que evidenciam a plena ciência e anuência da apelada quanto aos termos contratuais.

A par destes argumentos, pugna
“
a)
Que seja acolhida a isenção do Apelante, que advoga em causa própria, de recolher as custas do preparo recursal tendo em vista que trata-se de ação de execução de honorários advocatícios contratuais, na qual a Lei 15.109/2025 que inseriu o parágrafo 3º no Artigo 82 do CPC, visa garantir o direito dos advogados não precisar arcar com as despesas e custas do processo em ações de cobrança/execução de honorários advocatícios.
b)
Que SEJA DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO PARA QUE SEJA DECLARADA NULA A SENTENÇA de ID nº 202518343, e que seja declarada nula a extinção da execução, e bem como nula todas as determinações impostas na referida decisão, devendo estes autos de execução permanecer suspenso até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução nº 1004101-54.2023.8.11.0041.
c)
No mérito, que seja DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, para que seja, imperiosa é a reforma da sentença de ID 202518343 que é equivocada e prematura, pois se encontra devidamente provado que o Apelada Joester foi reintegrada e o objeto do contrato foi integralmente cumprido(ID94264078), diante da mesma ter retornado ao seu cargo e função graças ao trabalho exitoso do Exequente/Apelante, sendo comprovado que a Apelada Executada é devedora das 14(quatorze) parcelas restantes sendo a parcela 7ª à 20ª, no valor de R$2.500,00 cada, que no momento da distribuição desta Execução 02/09/2022, atingiram o montante de R$67.710,25(sessenta e sete mil setecentos e dez reais e vinte e cinco centavos), e ao contrário do que fundamentou a sentença, não havendo que se falar em iliquidez e muito menos inexigibilidade do título que aqui se executa, não há coisa julgada, e muito menos execução em duplicidade, pois o segundo contrato(ID94264078), trata-se da Execução Trabalhista das Verbas que a Apelada teve direito, e onde o Apelante Izonildes Pio da Silva realizou a Execução dos referidos direitos trabalhistas, oriundos do segundo contrato que está sendo Executado no processo nº1012001-30.2019.8.11.0041, sendo que ao contrário do que fundamentou o Nobre Magistrado, a Apelada recebeu sim o seu crédito trabalhista, conforme alvará anexo ao ID117498051, devendo ser reformada a sentença de ID 202518343 para que seja julgada improcedente os Embargos à Execução opostos pela Executada aqui Apelada”
(sic). Pede, ainda, a isenção do preparo recursal, na forma do art. 82, §2º, do CPC.

Contrarrazões ofertadas no Id. 340630482, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso de apelação, requerendo o reconhecimento da ausência de interesse recursal, enquanto no mérito, requer o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença.

Incluído os autos em julgamento virtual dos dias 09 e 10/04/2026, a parte apelante apresentou pedido de destaque, mediante manifestação Id. 357607350.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinta a execução, com fundamento no art. 803, inciso I, c/c art. 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, nos termos da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 1004101-54.2023.8.11.0041.

Sem condenação em honorários.

Eis a sentença exarada:

“
Vistos etc.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial movida por IZONILDES PIO DA SILVA em face de JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU, com base em contrato de honorários advocatícios.

Nos autos dos Embargos à Execução nº 1004101-54.2023.8.11.0041, apensos a este processo, foi proferida sentença julgando procedente o pedido, com declaração de inexistência de liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial que embasa a presente execução.

Verifica-se dos autos dos embargos, que interposto o recurso de apelação pelo exequente, esse foi desprovido por unanimidade pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.

Diante do julgamento de procedência dos embargos à execução, com reconhecimento da ausência de liquidez e exigibilidade do título, impõe-se a extinção do presente feito executivo.

Ademais, verifico que nos autos foram implementadas medidas constritivas contra a executada, notadamente o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD e descontos em folha de pagamento, os quais devem ser imediatamente cessados, com a restituição dos valores bloqueados à executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 803, inciso I, c/c art. 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da inexistência de liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, conforme sentença proferida nos Embargos à Execução nº 1004101-54.2023.8.11.0041.

Por conseguinte, DETERMINO:

1. O imediato desbloqueio de eventuais valores constantes nas contas bancárias da executada que ainda estejam bloqueados via SISBAJUD em decorrência deste processo;

2. A restituição à executada de todos os valores já bloqueados ou penhorados, devendo a Secretaria expedir o necessário alvará para levantamento na conta bancária por ela indicada;

3. A expedição de ofício à fonte pagadora da executada para que cesse imediatamente os descontos mensais em seus vencimentos relacionados a este processo;

4. A liberação de quaisquer outras constrições ou gravames determinados neste feito.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.”
(Id. 340630467)

Pois bem.

Em sede de preliminar de apelação o apelante requer que o pagamento do preparo recursal seja diferido para o final do processo.

Sem delonga, é sabido que a Lei Federal nº 15.109/2025 inseriu o §3º ao art. 82 do CPC, que assim dispõe:

“
Art. 82
[...];

§ 3º
Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial,
bem como nas execuções
ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios,
o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais
, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.”

Vê-se que a recente alteração legislativa é clara ao prever a dispensa do pagamento das custas pelo advogado nas ações de cobrança, nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, sendo aplicável ao caso em análise, uma vez que
os autos versam sobre ação de execução visando o recebimento de verba honorária de prestação de serviços profissionais do qual foi regularmente contratado, conforme Id. 340629885
.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA EXECUTADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a manutenção da gratuidade da justiça e determinando a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelante faz jus à isenção do preparo recursal nas execuções de honorários advocatícios; e (ii) saber se houve alteração relevante da situação financeira da executada capaz de justificar a revogação da gratuidade.

III. Razões de decidir

A recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 15.109/2025, que incluiu o §3º ao art. 82 do CPC, isenta o advogado do adiantamento de custas em ações de cobrança e execução de honorários advocatícios, sendo cabível a dispensa do preparo recursal.

Para a revogação da gratuidade da justiça, é necessária a demonstração inequívoca de alteração superveniente e relevante na capacidade financeira do beneficiário (art. 98, §3º, do CPC).

A partilha de bens imóveis, de difícil liquidez e com pendências processuais quanto à efetivação e consolidação da titularidade, não comprova acréscimo patrimonial líquido e disponível.

Ausência de elementos que evidenciem mudança fática relevante na condição financeira da executada, razão pela qual se mantém a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. Aplica-se a isenção de preparo recursal prevista no art. 82, §3º, do CPC, nas execuções de honorários advocatícios.
2. A revogação da gratuidade da justiça exige prova inequívoca de alteração superveniente e relevante da capacidade financeira da parte beneficiária, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, §3º, 98, §§2º e 3º, e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 0013988-70.2009.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2024.”
(N.U 1035535-32.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 01/07/2025)
(Destaquei)

Logo,
defiro
o pedido de isenção do preparo recursal, com supedâneo no art. 82, §3º do CPC.

Ainda preliminarmente, mas desta feita em sede de contrarrazões, a parte apelada requer o não conhecimento do recurso de apelação, por manifesta ausência de interesse recursal útil, bem como por violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as matérias nele suscitadas já foram devidamente apreciadas e decididas, de forma fundamentada e definitiva, nos autos dos Embargos à Execução nº 1004101-54.2023.8.11.0041, inclusive com confirmação por acórdão desta Corte, revelando-se a insurgência recursal como mera tentativa de rediscussão de questões já acobertadas pela estabilidade das decisões judiciais.

O interesse recursal repousa no binômio necessidade-utilidade.

No caso em tela, o apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo executivo, arguindo, dentre outros pontos, a ocorrência de
error in procedendo
em razão da alegada prematuridade da extinção ante a ausência de trânsito em julgado da decisão proferida nos Embargos à Execução nº 1004101-54.2023.8.11.0041.

Ainda que os argumentos meritórios (validade do título) guardem estrita relação com o que já foi decidido em outra demanda envolvendo as mesmas partes, a insurgência quanto à forma e ao momento da extinção do feito executivo confere ao recorrente o direito ao exame de sua pretensão pelo Colegiado, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Saber se o título é exigível ou se a extinção deveria ter aguardado o trânsito definitivo dos embargos é matéria que diz respeito ao mérito recursal e com ele será analisada, não impedindo o conhecimento do apelo.

Posto isso,
rejeito
a preliminar aventada pela apelada.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, como forma de elucidar a questão fática que há entre as partes, colaciono trecho do v. acórdão que, sob minha relatoria, desproveu a Apelação Cível nº 1004101-54.2023.8.11.0041, este tirado justamente dos Embargos à Execução distribuídos por dependência ao presente feito executivo posteriormente extinto por ausência dos requisitos do art. 783 do CPC, ora devolvido à apreciação desta instância revisora:

“Cinge-se dos autos que
JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU
ajuizou embargos à execução com pedido de tutela provisória/efeito suspensivo em desfavor de
IZONILDES PIO DA SILVA
, relatando, em síntese, que a execução movida é indevida e carece de validade jurídica, sustentando a renúncia ao crédito excedente e a ocorrência de coisa julgada.

Explica que o Embargado ajuizou previamente uma execução no Juizado Especial Cível (nº 8088336-62.2017.8.11.0001), atribuindo à causa valor abaixo do limite legal, o que implicou em renúncia automática do crédito excedente, conforme a Lei 9.099/95, Art. 3º, § 3º.

Aduz que a relação contratual entre as partes remonta a maio de 2016, quando a Embargante contratou o Embargado para uma ação trabalhista contra o Banco do Brasil. O contrato inicial de honorários era confuso. Após a reintegração da Embargante e a perspectiva de valores significativos a receber na ação trabalhista, o Embargado teria induzido a Embargante a assinar um "novo contrato" em dezembro de 2017, que previa uma porcentagem de êxito de 30% sobre quaisquer valores recebidos, dobrando, na prática, os valores inicialmente pactuados sem contraprestação equivalente.

Informa que a Embargante tentou cancelar este segundo contrato no dia seguinte, mas o Embargado se recusou. Alega que este segundo contrato é nulo por vício de consentimento (erro), lesão e afronta à boa-fé objetiva. A quebra de confiança motivou a rescisão contratual pela Embargante. Argumenta-se que a celebração do segundo contrato configurou novação, extinguindo o primeiro, e, portanto, a execução do contrato original é nula. Ademais, a execução é nula por ausência de título executivo certo, líquido e exigível, uma vez que o contrato foi rescindido antes do trânsito em julgado da ação trabalhista, exigindo o arbitramento judicial dos honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência de liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, determinando a extinção da execução com fundamento no art. 803, I, c/c art. 485, IV, ambos do CPC, condenando o embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro, com base no art. 85, §2º do CPC, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução. [...]”

O mencionado acórdão restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – ILEGITIMIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – CONTRATO AD EXITUM CONDICIONADO A RECEBIMENTO DE VALORES – REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova testemunhal quando os autos já contêm elementos probatórios suficientes para formar o convencimento do julgador, como contratos, notificações e comprovantes de alvará, tornando a prova oral prescindível.

Conforme o art. 82, § 3º, do CPC, o advogado é dispensado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios, cabendo ao réu ou executado o pagamento ao final do processo, se der causa a ele. Assim, é indevida a arguição de deserção.

A existência de dois contratos de honorários referentes à mesma demanda trabalhista, e a formalização da revogação do segundo contrato pela apelada no dia seguinte à sua assinatura, demonstram a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

A cláusula ad exitum, que condiciona o pagamento dos honorários à percepção de valores pela cliente na esfera trabalhista, torna o título inexigível se essa condição suspensiva não se verificar.

A tentativa de promover múltiplas execuções com base em instrumentos distintos, mas decorrentes da mesma relação jurídica, viola os princípios da boa-fé objetiva, do bis in idem e da proibição do enriquecimento sem causa.

A rescisão imediata do contrato por quebra de confiança impede a exigência do pagamento integral dos honorários, devendo estes ser arbitrados proporcionalmente ao serviço efetivamente prestado, conforme o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94.”
(N.U 1004101-54.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)

Em face desse acórdão, foi interposto Recurso Especial, o qual foi inadmitido pela Vice-Presidência deste egrégio Tribunal.

Dessa decisão, foi interposto Agravo ao STJ, o qual encontra-se
pendente de análise
.

Passo a análise do mérito recursal.

De início, cumpre registrar que a insurgência recursal não merece prosperar, impondo-se a manutenção integral da sentença objurgada, porquanto proferida em estrita consonância com o ordenamento jurídico vigente e com o conjunto probatório constante dos autos.

Nesse contexto, primeiramente, impõe-se enfrentar, com maior densidade argumentativa, a alegação do apelante no sentido de que a apelação interposta nos autos dos embargos à execução teria sido recebida com efeito suspensivo, o que, em sua ótica, impediria a produção imediata dos efeitos da sentença que reconheceu a inexigibilidade do título executivo extrajudicial.

Todavia, tal alegação não se sustenta sob o crivo técnico-jurídico.

Com efeito, dispõe o artigo 1.012 do Código de Processo Civil:

“
Art. 1.012.
A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º
Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2º
Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3º
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”

A partir da leitura atenta do dispositivo acima transcrito, percebe-se que, embora a regra geral aponte para a atribuição de efeito suspensivo à apelação, tal efeito não se opera de maneira absoluta, automática e irrestrita em todas as hipóteses, sendo perfeitamente possível sua relativização, sobretudo quando dependente de provocação específica da parte interessada.

Nesse sentido, é imprescindível destacar que o sistema processual civil vigente exige, para a concessão de efeito suspensivo em determinadas situações, a formulação de requerimento específico, mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal ou ao Relator, conforme expressamente previsto no § 3º do art. 1.012 do CPC.

Assim, da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria.

Ocorre que, no caso concreto, não há qualquer elemento nos autos que indique a formulação de pedido autônomo de concessão de efeito suspensivo por parte do apelante, tampouco decisão judicial que tenha atribuído tal efeito ao recurso interposto nos embargos à execução.

Portanto, não se pode admitir a tese recursal de que a simples interposição da apelação teria o condão de suspender automaticamente os efeitos da sentença, pois tal entendimento desconsidera a sistemática processual vigente e esvazia a necessidade de provocação específica prevista em lei.

Em outras palavras, a ausência de requerimento formal e fundamentado impede o reconhecimento de efeito suspensivo, razão pela qual a sentença proferida nos embargos à execução produziu efeitos imediatos, notadamente no que concerne à declaração de inexistência de título executivo extrajudicial e à consequente extinção da execução.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

A cobrança de serviços bancários mostra-se indevida, porquanto não comprovada a legitimidade da contratação, sobretudo diante da ausência de realização de prova grafotécnica por parte da requerida, em razão da impugnação da assinatura pelo consumidor.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte
adversa, por isso, merece ser mantido o valor fixado na sentença recorrida.

A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, em razão da ausência da comprovação da má-fé.”
(N.U 1003172-80.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Destarte, revela-se absolutamente infundada a alegação do apelante, a qual se consubstancia na equivocada premissa de que o recurso de apelação foi recepcionado por este Tribunal com atribuição de efeito suspensivo, ou que, a mera interposição de recurso da apelação, nos autos dos embargos à execução, teria o condão de suspender automaticamente os efeitos da sentença que declarou a inexigibilidade do título executivo extrajudicial.

Ademais, verifica-se que o apelante não demonstrou, em momento algum, ter formulado o indispensável requerimento por petição autônoma dirigido ao Tribunal ou ao Relator, tampouco comprovou a existência de decisão que tenha deferido tal efeito ao recurso interposto, limitando-se a presumir, de forma indevida, a incidência automática de efeito suspensivo.

Tal postura processual revela não apenas fragilidade argumentativa, mas também nítida tentativa de conferir ao recurso efeitos que a lei não assegura de forma irrestrita, razão pela qual a tese deve ser repelida de maneira categórica, preservando-se a higidez e a eficácia imediata da sentença proferida nos embargos à execução.

Superada, portanto, a questão atinente à ausência de efeito suspensivo, impõe-se avançar na análise do segundo ponto controvertido.

Com efeito, a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto na ação principal implica, como consectário lógico, a
imediata produção de efeitos da sentença
, sendo juridicamente incabível pretender a suspensão de feitos incidentais ou correlatos com fundamento exclusivo na pendência recursal.

Tal compreensão encontra respaldo na própria lógica estruturante do sistema processual civil, que prestigia a efetividade da jurisdição e a estabilidade das decisões judiciais, impedindo que recursos desprovidos de efeito suspensivo sejam utilizados como mecanismo de paralisação indevida da marcha processual.

Transportando-se tal premissa para o caso concreto, verifica-se que a sentença proferida nos embargos à execução reconheceu, de forma expressa e fundamentada, a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, determinando, por conseguinte, a extinção da execução com fundamento no art. 803, inciso I, c/c art. 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Referida decisão, por não ter sido revestida de efeito suspensivo em sede recursal, produziu efeitos imediatos, afastando, desde logo, a possibilidade de subsistência do feito executivo.

Mais do que isso, importa ressaltar que tal pronunciamento jurisdicional foi submetido ao crivo do duplo grau de jurisdição, tendo sido integralmente confirmado por acórdão proferido por órgão Colegiado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, consolidando, de forma definitiva, o entendimento acerca da inexigibilidade do título.

Sobre o tema, colaciono precedentes deste Sodalício em casos análogos e, inclusive, julgado de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA EXECUÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –
DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO – ARTIGOS 485, VI, 1.012, CAPUT, 139, IX E 8º DO CPC
– AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção dos embargos à execução por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, é medida adequada quando a execução que lhes deu origem já se encontra extinta por sentença com trânsito em julgado, com a consequente liberação dos valores penhorados.

A ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto na ação principal permite a imediata eficácia da sentença, sendo incabível a exigência de suspensão do feito incidental com base na pendência de recurso.

Não há nulidade tampouco cerceamento de defesa quando a parte deixa de adotar as medidas processuais disponíveis para obstar os efeitos da decisão executiva.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida incólume.”
(N.U 1001967-81.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR FALTA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO FEITO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em virtude da sentença que extinguiu execução fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios, ao fundamento de inexigibilidade do título executivo extrajudicial.

2. O apelante sustentou nulidade da sentença por extinção prematura da execução e requereu o prosseguimento do feito, com retomada do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se houve erro de procedimento pela extinção da execução antes do trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução; (ii) se o contrato de honorários advocatícios, nas circunstâncias do caso, apresenta certeza, liquidez e exigibilidade para aparelhar a execução.

III. Razões de decidir

4. A suspensão da execução não se justifica quando já houve pronunciamento de mérito reconhecendo a inadequação da via executiva para a pretensão deduzida.

5. Embora o contrato de honorários advocatícios constitua título executivo extrajudicial, a execução exige título certo, líquido e exigível, o que não se verifica quando a cobrança depende de apuração da extensão dos serviços prestados, da remuneração proporcional e dos efeitos da rescisão contratual.

6. A definição do crédito reclamado demanda cognição ampla e instrução probatória, incompatíveis com a via executiva, o que também impede o acolhimento da teoria da causa madura e mantém a perda superveniente do objeto do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
O contrato de honorários advocatícios, embora constitua título executivo extrajudicial, não aparelha execução quando a definição do crédito depende de apuração da extensão dos serviços prestados, da proporcionalidade da remuneração e dos efeitos da rescisão contratual
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 803, I, 1.013, § 3º, e 85, §§ 2º e 11; CC, art. 476; Lei 8.906/1994, art. 24.”
(N.U 1025693-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 11/04/2026) (Destaquei)

Nesse cenário, revela-se absolutamente descabida a pretensão do apelante de afastar os efeitos da sentença extintiva da execução ou de sustentar a necessidade de suspensão do feito, pois tal pretensão ignora não apenas a ausência de efeito suspensivo, mas também o fato de que a própria matéria já foi amplamente apreciada e definitivamente resolvida no âmbito dos embargos à execução.

Em verdade, o que se evidencia é uma tentativa de rediscussão indireta de matéria já decidida, em afronta aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da boa-fé processual.

Por conseguinte, a sentença recorrida revela-se absolutamente escorreita, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se mostram alinhados com o ordenamento jurídico e com o entendimento consolidado sobre a matéria.

No caso dos autos, restou devidamente comprovado que o contrato de honorários advocatícios invocado pelo apelante não preenche tais requisitos, especialmente no que concerne à exigibilidade, haja vista tratar-se de ajuste com cláusula
“ad exitum”
, subordinada à ocorrência de condição suspensiva, nos termos do artigo 121 do Código Civil.

Além disso, a revogação do mandato antes da conclusão dos serviços, aliada à existência de controvérsias acerca da própria relação contratual, afasta a possibilidade de execução direta, impondo, quando cabível, o arbitramento judicial dos honorários, conforme dispõe o artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Ausente a fixação de honorários sucumbenciais na sentença, inviável a aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026